Tribunal: STF
Processo: RHC 85574
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INQUÉRITO
 ORIGINADO DE CÓPIA DE OUTRO INQUÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA.
IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA.
I. - O recurso, na parte em que
questiona a validade do inquérito policial, não é de ser conhecido,
dado que tal questão foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal,
quando do julgamento do RHC 84.083/RJ, que a rejeitou.
II. - Os
critérios estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal foram
observados pelo juiz, quando da fixação da pena.
III. - Recurso
conhecido em parte e, nessa parte, improvido.